Tribunal: TJES
Processo: 5001285-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001285-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO WELLTON MARCELINO DE SOUZA e outros
AGRAVADO: SATH CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001285-46.20208.08.0000

AGRAVANTE: PAULO WELLTON MARCELINO DE SOUZA E OUTRO

AGRAVADA: SATH CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Wellton Marcelino de Souza e Gabriela Casagrande Fachim,

em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça (ID 535216 páginas 1-4) formulado no bojo da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória nº 0010091-59.2019.8.08.0011.

Em suas razões recursais (ID 534992 – páginas 1-15) os Agravantes pugnam pela reforma da r. decisão, afirmando serem pessoas pobres no sentido da lei, não tendo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Contrarrazões (ID 560460 – página 1) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 23 de junho de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do ilustre Des. Relator
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001285-46.20208.08.0000

AGRAVANTE: PAULO WELLTON MARCELINO DE SOUZA E OUTRO

AGRAVADA: SATH CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Wellton Marcelino de Souza e Gabriela Casagrande Fachim,

em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça (ID 535216 páginas 1-4) formulado no bojo da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória nº 0010091-59.2019.8.08.0011.

Na r. decisão (ID 535216 páginas 1-4), a D. Magistrada de piso assim consignou:

“In casu, analisando os documentos acostados pelos autores, não restou demonstrado a hipossuficiência alegada, sobretudo nos documentos de ff. 131/139, onde demonstram bens e valores percebidos pelo primeiro requerente, senão vejamos:

a) Saldo em conta junto ao SICOOB (Aplicação de renda fixa) – R$ 31.223,75.

b) Saldo em Conta corrente - R$ 1.115,42.

c) Diária de ajuda e de custo da Cervejaria Petrópolis S/A – R$ 12.199,93.

d) Contrato de Previd. Oficial Cervejaria Petrópolis – R$ 6.570,25.

Ademais, é possível observar que a segunda requerente - Sra. Gabriela, apesar de não ter acostado declaração de imposto de renda, fez juntar extrato de demonstrativo de pagamento, ff. 121/122, recebendo mensalmente a quantia de R$ 1.035,44 (um mil e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Assim, ainda que seja de baixa monta, somado aos valores percebidos pelo autor, não resta eficaz a alegação de hipossuficiência dos autores.

Não se pode perder de vista outrossim que a demanda tem por objeto a aquisição de um imóvel de estimado valor – R$ 126.959,23 (cento e vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), o que corrobora a não concessão do benefício em comento.

Com a devida vênia, é de se concluir, à luz dos elementos probatórios carreados aos autos, que não há se falar em miserabilidade jurídica, posto que não logrou comprovar a hipossuficiência que outrora fora alegada.”

Irresignados com a r. decisão, os Agravantes interpuseram o presente recurso (
ID 535216 páginas 1-4
), afirmando serem pessoas pobres no sentido da lei, não tendo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Pois bem. A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No presente caso, os documentos comprobatórios da renda e patrimônio dos recorrentes encontram-se reproduzidos no ID 535215 páginas 6-16.

A partir da análise dos mesmos, verifica-se que no ano de 2018 o Agravante Paulo Wellton Marcelino de Souza, funcionário da empresa Cervejaria Petrópolis S/A, recebeu desta a quantia média de R$ 2.586,48 (dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos) mensais, relativos ao salário de vendedor.

No que tange à quantia de R$
12.199,93 (doze mil, cento e noventa e nove reais e noventa e três centavos), citada pela D. Juíza de piso, a mesma refere-se ao valor total anual pago pela empregadora ao empregado a título de diária de ajuda de custo. Tal valor destina-se a indenizar o empregado pelos custos com gasolina, uma vez que trabalha vendendo bebidas nos bares da região.

Vale destacar que, de acordo com o narrado pelo Agravante, como não está saindo às ruas para realizar vendas, em razão da pandemia gerada pelo COVID-19, a empresa não está pagando a referida verba indenizatória.

Da análise da Declaração de Imposto de Renda do Agravante, relativa ao ano-calendário 2018, ainda é possível constatar que o recorrente recebe benefício previdenciário, no valor mensal de R$ 540,42 (quinhentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos). Conforme justificado em suas razões recursais, o benefício é pago em razão de acidente de trabalho sofrido pelo Agravante, que o deixou com sequelas definitivas e perda da capacidade motora de seu ombro esquerdo.

Em relação à Agravante
Gabriela Casagrande Fachim, os documentos comprovam que a mesma trabalha como auxiliar administrativa na empresa C. V. F. Corretora de Seguros, com salário mensal líquido no valor de R$ 1.035,44 (mil e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Desta forma, verifica-se que a renda média mensal do casal, somada, não ultrapassa a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que, em meu entender, é suficiente para caracterizar a hipossuficiência financeira das partes.

Ademais, em relação ao valor depositado em conta mantida no banco Sicoob – R$ 31.223,75 (trinta e um mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos), os Agravantes esclarecem que se trata de poupança iniciada desde o começo de seu noivado, e destina-se ao pagamento das parcelas do imóvel que adquiriram, mas que deixaram de pagar em razão do atraso na entrega da obra. Vale destacar que tal imóvel é o objeto litigioso do processo principal.

Assim, em meu sentir, resta configurado o requisito material previsto na lei para concessão da gratuidade da justiça, isto é, “
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”
[1]
.

Ademais, há de se lembrar que se presume verdadeira a alegação dos postulantes de que não estão em condições de arcar com as despesas processuais (§ 3º do art. 99 do CPC), o que denota mais um motivo para reforma da decisão recorrida, já que reforça não só a redação do § 2º do art. 99 do CPC, mas as assertivas acerca da provável insuficiência de recursos dos Agravantes.

De se destacar, contudo, que a
concessão do beneficio da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas e honorários, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o § 3º do art. 98, do CPC, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para, reformando a decisão recorrida, conceder aos Agravantes, inicialmente, os benefícios da gratuidade de justiça, determinando, em consequência, o regular processamento do feito.

É como voto.

[1]

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001285-46.20208.08.0000

AGRAVANTE: PAULO WELLTON MARCELINO DE SOUZA E OUTRO

AGRAVADA: SATH CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Os
Agravantes fazem jus à concessão da gratuidade judiciária, pois os elementos de prova juntados aos autos demonstram o atendimento dos requisitos necessários a seu deferimento.
2.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.